Tribunal: TJDFT
Processo: 0723925-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SINDSASC/DF. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV/DF. INSUBSISTÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL, em que o requerido foi condenado a pagar a 3a Parcela do reajuste previsto na Lei 5184/2013, de 01/11/2015 a 01/03/2022. 1.1. O IPREV/DF tem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial atribuída nos termos do art. 4o, §2o da Lei Complementar 769/08. 1.2. Não há que se falar em transferência da obrigação imposta ao Distrito Federal por força da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 ao IPREV/DF, que sequer integrou a lide.
2. Insubsistentes as alegações do DISTRITO FEDERAL quanto à inexigibilidade do título executivo, argumento de que o acórdão exequendo teria decidido contrariamente ao que definido em tese de repercussão geral fixada no RE 905357/RR, Tema 864, Supremo Tribunal Federal (“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”). 2.1. Pelo acórdão exequendo, já definida a não aplicabilidade da tese ao caso. Incabível a discussão pretendida no sentido de retirar a exigibilidade do título, pois matéria já decidida durante a formação do título executivo.
3. Recurso conhecido e não provido.